Tribunal: TJSP
Processo: 1001973-44.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. Pedido julgado procedente. Recurso de apelação da seguradora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial pleiteada somente nas razões recursais. Exames e relatórios médicos que comprovam a invalidez total e permanente por doença acometida pelo autor, tornando protelatório o requerimento de dilação probatória. Alegação de doença preexistente

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. Pedido julgado procedente. Recurso de apelação da seguradora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial pleiteada somente nas razões recursais. Exames e relatórios médicos que comprovam a invalidez total e permanente por doença acometida pelo autor, tornando protelatório o requerimento de dilação probatória. Alegação de doença preexistente à contratação do seguro de vida. Contratos de seguro renovados e sucessivos, demonstrando que o autor não apresentava diagnóstico da doença que o invalidou quando da contratação. Inexistência de prova de má-fé por parte do segurado ou da realização de exames prévios por parte da seguradora. Incidência do enunciado da Súmula 609 do STJ: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Sentença que determinou que cada ré seja obrigada á indenização conforme o capital segurado. Ausência de interesse recursal neste ponto. Incidência da correção monetária que deve ser contada a partir da data da contratação conforme orientação do C. STJ e também deste E. Tribunal, mas que deve ser mantida nos termos da sentença em razão do princípio que veda a "reformatio in pejus" e do princípio da congruência. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001973-44.2017.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, é apelado EDNEU
LUCIANO MAGRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso na parte conhecida V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-44.2017.8.26.0400 -Voto no 12.296
2
COMARCA:
OLÍMPIA
APELANTE:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
APELADO:
EDNEU LUCIANO MAGRO
VOTO N.o 12.296
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
Pedido julgado procedente. Recurso de apelação da seguradora.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial pleiteada
somente nas razões recursais. Exames e relatórios médicos que
comprovam a invalidez total e permanente por doença acometida
pelo autor, tornando protelatório o requerimento de dilação
probatória. Alegação de doença preexistente à contratação do
seguro de vida. Contratos de seguro renovados e sucessivos,
demonstrando que o autor não apresentava diagnóstico da doença
que o invalidou quando da contratação. Inexistência de prova de
má-fé por parte do segurado ou da realização de exames prévios
por parte da seguradora. Incidência do enunciado da Súmula 609
do STJ: “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de
doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado”. Sentença que determinou que cada ré seja obrigada á
indenização conforme o capital segurado. Ausência de interesse
recursal neste ponto. Incidência da correção monetária que deve
ser contada a partir da data da contratação conforme orientação do
C. STJ e também deste E. Tribunal, mas que deve ser mantida nos
termos da sentença em razão do princípio que veda a “reformatio
in pejus” e do princípio da congruência. Majoração dos honorários
advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização fundada em contrato de seguro
de vida, cuja sentença de fls. 1770/1774 julgou procedente o pedido, condenando a ré ao
pagamento do capital segurado nos termos da apólice, a título de indenização pela
invalidez permanente total por acidente, atualizada monetariamente desde a data do
evento e com juros de mora desde a citação. Condenou a ré ao pagamento das custas
processuais e honorários de R$ 1.000,00 com atualização desde a data da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-44.2017.8.26.0400 -Voto no 12.296
3
Apela a ré (fls. 1777/1794), alegando cerceamento de defesa,
pois a prova pericial é imprescindível para apurar o percentual de invalidez do apelado,
haja vista que o procedimento previsto no contrato e estabelecido pela SUSEP para o
cálculo da indenização securitária em caso de invalidez permanente por acidente, implica
na multiplicação do grau de perda funcional do membro/órgão lesado pela porcentagem
prevista na tabela para a perda funcional total, independentemente da profissão do
segurado. Aduz que a sentença partiu de premissa equivocada, posto que a invalidez
que acomete o segurado decorre da doença, porém não caracteriza cobertura para
IFPD. Esclarece que o segurado contratou seguro de acidentes pessoais com cobertura
para invalidez permanente total ou parcial por acidente e cobertura para invalidez
funcional permanente e total por doença. Ocorre que a não há caracterização de
invalidez permanente total ou parcial por acidente, pois o segurado apresenta moléstia
advinda de doença e que também não caracteriza cobertura por invalidez funcional
permanente e total por doença. Anota que o autor foi aposentado por invalidez de
acidente de trabalho, diversa de acidente pessoal prevista na apólice. Aduz que o
segurado já apresentava diagnósticos desde 2013, conforme documento de fls. 1756
e1767, e já estava aposentado por invalidez desde 26/06/2015, antes da contratação da
apólice, sendo que declarou que não era portador de doença grave nos últimos anos.
Sustenta que a sentença não observou a divisão do capital segurado, pois, com relação
à apólice 666816, a empresa possuía 14 funcionários na época da contratação do
seguro, com o capital segurado global previsto para a cobertura de invalidez por
acidente e de invalidez funcional permanente e total por doença de funcionário que era
de R$ 84.000,00, de modo que, em caso de condenação, deve ser observado o capital
individual de R$ 6.000,00. Pugna para que a correção monetária incida a partir do
ajuizamento da ação.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 1799).
Recebe-se o recurso no efeito devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-44.2017.8.26.0400 -Voto no 12.296
4
Afasta-se a tese de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa. Como destinatário da prova, pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. No caso, os exames médicos e relatórios apresentados comprovam a
invalidez total e permanente por doença acometida pelo autor, tornando protelatório o
requerimento de dilação probatória.
Ademais, na hipótese dos autos, a apelante não requereu prova
pericial ao ser instada a especificar provas (fls. 576/548), restando preclusa a questão.
No mais, versa a presente lide sobre a pretensão de cobrança,
pelo autor, de seguro de vida em decorrência de invalidez permanente acometida pelo
autor Edneu Luciano Magro.
Alega o autor, na inicial, que era funcionário da empresa Hipólito
Elétrica Comércio, desde 2012, a qual possuía seguro de vida para seus sócios e
funcionários, com cobertura por morte, invalidez por doença e acidente. Alega que foi
submetido a 3 cirurgias na coluna lombar, a última em 2015: artrose lombar 10
parafusos, duas hastes, um croslink. RNlombar - hérnia de disco L5 S1, tratando-se de
doença degenerativa que tende a piorar com o esforço físico. Afirma que continua com
lombociatalgia, claudicação na marcha déficit sensitivo motor no membro inferior direito,
depressão, impossibilitando-o de exercer seu trabalho, razão pela qual faz jus ao
pagamento conforme a apólice de seguro.
A ré, em sua defesa, alega doença preexistente, a não ocorrência
da invalidez funcional permanente total por doença e, o limite do valor do capital
segurado.
O autor era empregado da empresa Hipólito Elétrica Comércio e
Serviços à época dos fatos, e segurado da ré, através de um convênio coletivo pela
empregadora. Foi aposentado por invalidez em 30/05/2016 (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-44.2017.8.26.0400 -Voto no 12.296
5
As apólices previam pagamento de indenização para os casos de
invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total
por doença.
O mal acometido pelo autor decorre de doença, de modo que
para fazer jus à indenização, é imprescindível a prova de que a invalidez funcional é
permanente e total, ônus do qual se desincumbiu.
O relatório médico de fls. 29/30, emitido em 01/04/2016, aponta
que o autor foi submetido a três cirurgias na coluna lombar, sendo a última no ano de
2015; artrose lombar dez parafusos, duas hastes, um croslink. Diagnosticou padecer o
autor de hérnia de disco L5S1, doença degenerativa que tende a piorar com o esforço
físico.
Acrescentou o médico que o autor persiste com lombociatalgia,
claudicação na marcha déficit sensitivo motor no membro inferior direito, depressão e
que se encontra impossibilitado de exercer seu trabalho.
Ainda, o autor encontra-se aposentado por invalidez pelo INSS,
fato que, analisado conjuntamente com os relatórios e exames médicos trazidos aos
autos, comprovam que o autor é portador de invalidez total e permanente por doença.
Na hipótese, portanto, a invalidez funcional permanente está
associada à ideia de o segurado apelante não conseguir exercer a atividade para a qual
sempre esteve habilitado, ou qualquer outra, laboral ou não, como declarado pelo médico
(fl. 29/30).
Acatar a tese da seguradora apelante de que ainda seria
necessária realização de perícia para comprovar a indenização somente seria cabível na
hipótese em que configurada situação de invalidez funcional consubstanciada naquela
em que o segurado não apresentasse mais condições de exercer suas atividades
básicas e cotidianas de modo independente , equivaleria condicionar o pagamento da
verba indenizatória à apresentação, pela apelante, de um estado vegetativo de vida,
consagrando situação iníqua e aviltante, evidentemente abusiva e ofensiva aos princípios
da boa-fé e da função social do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-44.2017.8.26.0400 -Voto no 12.296
6
A propósito, neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATO DE
SEGURO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INVALIDEZ FUNCIONAL
PERMANENTE E TOTAL PARA DOENÇA Procedência em Primeiro
Grau de Jurisdição Recurso da ré Seguro contratado Cobertura
existente
Prova pericial demonstrou a existência da doença e da
incapacidade permanente e total do segurado ao trabalho
Tese
impeditiva
rejeitada
-
Desnecessária
condição
“vegetativa”
ao
recebimento da indenização Sentença mantida Recurso improvido.
(TJ/SP, Apel. 0008879-50.2010.8.26.0291, 12a Câm. Extraordinária de
Direito Privado, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 27/02/2015, DJe
03/03/2015).
A insistência da apelante na tese de que a doença da qual o
segurado era portador preexistia à contratação do seguro e era de seu conhecimento
quando preencheu o questionário de perfil, caracterizando-se como risco expressamente
excluído da cobertura contratual não merece prosperar.
Ressalta-se que a relação contratual em causa tem natureza de
consumo e, por isso mesmo, está sujeita às normas do Código de Defesa do
Consumidor, que preveem a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais
favorável ao consumidor, coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada ao
consumidor em benefício do credor, e garantem a essa parte hipossuficiente o direito
básico de informação adequada e precisa sobre produtos e serviços oferecidos pelo
Fornecedor, além da inversão do ônus da prova para a facilitação da defesa (v. artigo 6o,
incisos III e VIII, 47 e 51, inciso IV, todos da Lei no 8.078/90).
Muito embora a apelante tenha recusado o pagamento da
indenização a pretexto de ausência de cobertura relacionada à doença preexistente à
contratação do seguro, o fato é que foi autorizada a contratação sem verificar as
condições preexistentes em relação ao segurado contratante, criando justa expectativa
quanto à cobertura securitária.
A alegação de que o segurado agiu de má-fé não encontra
respaldo probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-44.2017.8.26.0400 -Voto no 12.296
7
A empresa estipulante contratou três apólices de seguro de vida
com a ré: apólice no 3419, certificado no 290872, com início de vigência em 23/01/2012,
e cancelada a pedido da empregadora em 18/06/2015; a apólice no 3419, certificado no
622192, com início de vigência em 23/03/2015, e a apólice no 3419, certificado no
666816, com início de vigência em 26/06/2015, sendo que as duas últimas continuam
ativas (fls. 09,13 e 27).
Em 30/05/2016, o autor estava assegurado da ré, por meio da
apólice no 3419, certificado no 666816 (fls. 208), restando afastada a alegação de que o
autor contratou seguro após a aposentadoria.
A seguradora negou o pagamento do seguro sob alegação de que
a doença do autor era preexistente, diagnosticado com hérnia de disco lombar em 2013,
na vigência da apólice 3419, porém só houve comunicação do sinistro em 30/06/2016,
oportunidade em que a primeira apólice havia sido cancelada.
Às fls. 13 ou 191 infere-se que, quando diagnosticada a doença
(ano de 2013), o autor já tinha a condição de segurado da ré, através do certificado
290872, vigência de 23/01/2012 a 23/01/2013.
O cancelamento do certificado 290872 se deu em 18/06/2015 (fls.
206/207), uma semana antes do contrato que o sucedeu, certificado 666816, vigência de
26/06/2015 a 26/06/2016.
Desse modo, a pretensão dos contratantes era de renovação dos
contratos, e não de cancelamento da primeira apólice, tanto que mantiveram a relação
securitária com o terceiro certificado, de no 666816, vigência de 26/06/2015 a 26/06/2016
(fls. 194).
Nesse contexto, a negativa do pagamento não se justifica.
Desse modo, pela análise dos elementos destes autos, não se
pode concluir que o segurado teria agido com má-fé na omissão de informações. Já se
viu, competia à Seguradora ré assegurar-se da situação de saúde do segurado no ato da
contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-44.2017.8.26.0400 -Voto no 12.296
8
Sobre o tema aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 609 do
Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 609: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de
doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
Ainda que à época da contratação do seguro de vida, estava o
segurado em tratamento de doença, por si só, não induz à conclusão de que agiu com
má-fé quando da contratação do seguro de vida.
Nesse sentido:
Civil. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de parcial
procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Tese de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Como destinatário da
prova, pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de doenças preexistentes não
declaradas quando do preenchimento da proposta de seguro que não foi
cabalmente comprovada. Ausência de demonstração da má fé do
segurado. Não exigência, ademais, de exames prévios por parte da
seguradora, tendo aceitado as declarações do proponente e recebido os
prêmios. Obrigação de indenizar configurada. Verba honorária de
sucumbência arbitrada em consonância com os critérios legais, devendo,
pois,
ser
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Ap.
1010796-45.2016.8.26.0625; rel. Mourão Neto; 27a Câmara de Direito
Privado; j. 28/11/2017).
COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. Sentença que julgou o pedido inicial
improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo das autoras, observada a
gratuidade judiciária a que fazem jus. PRELIMINAR. Intempestividade.
Não configurada. INSURGÊNCIA DAS REQUERENTES. Alegação de
doença preexistente a inviabilizar o pagamento do capital segurado.
Descabimento. Seguradora que dispensou a realização de exame ou
exames prévios à contratação, os quais seriam necessários à efetiva
demonstração de qualquer patologia preexistente da contratante, a
amparar, desta feita, sua intenção de ver configurada hipótese de
exclusão do risco coberto. Assunção pela seguradora dos riscos
advindos de tal omissão, revelando-se evidente, in casu, a inexistência
da comprovação de má-fé por parte da segurada no momento da
contratação da apólice. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Aplicação da Súmula 609 do STJ. Afastada a preliminar, recurso provido.
(Ap. 1007232-50.2017.8.26.0002, 27a Câmara de Direito Privado, rel.
Marcos Gozzo, j. 31/07/2018). 1
1Ap. 0012591-43.2013.8.26.0291, rel. Cesar Lacerda Comarca, 28a Câmara de Direito Privado, j.
06/02/2018; Ap. 0003882-37.2010.8.26.0319, rel. Rosa Maria de Andrade Nery Comarca, 34a Câmara de
Direito Privado, j. 10/11/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-44.2017.8.26.0400 -Voto no 12.296
9
Quanto à correção monetária, a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e também deste E. Tribunal é que a correção monetária incidente
sobre indenização securitária em casos como o dos autos, tem como termo inicial a data
da contratação, porém, considerando que os recursos foram opostos pelas seguradoras,
deve ser mantido o termo inicial acolhido pela sentença, em razão do princípio que veda
a “reformatio in pejus” e do princípio da congruência.

Nesse sentido:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida. Cobertura para os casos de
“morte natural e acidental, invalidez total ou parcial por acidente e
antecipação de benefício por doença terminal”. Autora, irmã do segurado
falecido, que figura como beneficiária da cobertura em questão.
SENTENÇA de procedência para condenar a Seguradora ré a pagar para
a autora a quantia de R$ 66.716,80, com correção monetária pelos
índices adotados para cálculos judiciais a contar de janeiro de 2017 mais
juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da
citação, impondo à ré o pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em dez por cento
(10%) do valor da condenação. APELAÇÃO da Seguradora ré, que
levanta preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, quanto ao
mérito, insiste na improcedência da Ação sob a argumentação de que o
segurado era portador de “HIV” e de que ele agiu com má-fé porque
omitiu essa informação quando da contratação do seguro. REJEIÇÃO.
Relação contratual que envolve consumo, sujeita portanto às normas do
Código de Defesa do Consumidor. Cerceamento de defesa não
configurado. Prova constante dos autos que era suficiente para o
julgamento da causa. Indenização devida ante a ocorrência de sinistro
coberto. Alegação de preexistência de doença por parte da ré que não
pode mesmo ser acolhida porque ela não exigiu exame prévio do
segurado quando da contratação do seguro.
Má-fé do segurado não configurada. Incidência da correção monetária
que deve ser contada a partir da data da contratação
conforme orientação do C. STJ e também deste E. Tribunal, mas que
deve ser mantida nos termos da sentença em razão do princípio que
veda a “reformatio in pejus” e do princípio da
congruência. Majoração da verba honorária para doze por cento (12%)
do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(Ap. 1000927-27.2017.8.26.0042, rel. DAISE FAJARDO NOGUEIRA
JACOT, j. 12/03/2019)
Em relação ao limite do capital segurado, não há interesse
recursal, uma vez que a sentença determinou a condenação da ré ao pagamento do
capital segurado nos termos da apólice.
À vista do exposto, conclui-se que o apelante faz jus à
indenização almejada, devendo ser mantida a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-44.2017.8.26.0400 -Voto no 12.296
10
Por derradeiro, são majorados os honorários advocatícios em
atendimento ao disposto no artigo 85, § 11o, do CPC, para R$ 1.500,00 com atualização
monetária desde a sentença e com juros de mora desde o trânsito em julgado do
acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso na parte
conhecida.
ALFREDO ATTIÉ
Relator